Tribunal: TJES
Processo: 5040111-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040111-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040111-30.2024.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA. CONDUTA ABUSIVA. NEGATIVA INFUNDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA MÉDICA UNIMED. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que, conforme destacado pelo Juízo de origem, trata-se de hipótese de reclamação pelo defeito na prestação do serviço, sendo a Requerida UNIMED VITÓRIA parceira comercial das demais empresas fornecedoras, e nos termos do 7º, parágrafo único, c/c 25, § 1, ambos do CDC, vigora a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento dos produtos ou serviços, razão pela qual pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(3). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a negativa da consulta dispensada à consumidora pela parte recorrente, não restou adequadamente justificada, inexistindo qualquer indicação de motivo plausível à recusa em comento, haja vista que no momento em que procurou atendimento médico, se encontrava adimplente com as obrigações contratuais, conforme comprovantes acostados aos autos junto aos IDs 14825758, 14825759 e 14825760, não restando dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC).

(4). Por isso, não merece reparos a sentença objurgada no que se refere à obrigação de fazer comandada, ante a flagrante abusividade da recusa dispensada pelas Requeridas na hipótese.

(5). Em relação aos danos morais, não há dúvidas de que a recusa abusiva quanto à prestação de serviços de saúde a que faz jus o paciente acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida.
Assim, entendo que o
quantum
definido no valor de R$ 5.000,00, é adequado ao caso concreto
, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)